Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724532-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARLENE ALMEIDA BATISTA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, 2. SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITAL FEDERAL, PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por MARLENE ALMEIDA BATISTA contra a decisão que indeferiu a petição inicial do MANDADO DE SEGURANÇA. De acordo com o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, após o prazo de resposta do agravado, o relator pode se retratar ou manter a decisão agravada, caso em que o levará a julgamento pelo órgão colegiado competente. Assim o pedido de reconsideração será analisado depois do prazo de resposta. Intime-se o Agravado para resposta. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator